Tribunal: TJSP
Processo: 1002208-39.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: competente – Apelação não conhecida – Redistribuição à 9a Câmara de Direito Público.
(TJSP; Apelação Cível 1002208-39.2016.8.26.0014; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS - ICMS - Conexão com a ação cautelar no 8000715-10.2013.8.26.0014 – AIIM 3.078.415-3 – Apreciação anterior de apelação no processo conexo – Prevenção em relação a demais recursos - Art. 105 do Regimento Interno do TJSP – Art. 930, parágrafo único, do CPC - Redistribuição ao Órgão Julgador competente – Apelação não conhecida – Redistribuição à 9a

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS - ICMS - Conexão com a ação cautelar no 8000715-10.2013.8.26.0014 – AIIM 3.078.415-3 – Apreciação anterior de apelação no processo conexo – Prevenção em relação a demais recursos - Art. 105 do Regimento Interno do TJSP – Art. 930, parágrafo único, do CPC - Redistribuição ao Órgão Julgador competente – Apelação não conhecida – Redistribuição à 9a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002208-39.2016.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada/apelante COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002208-39.2016.8.26.0014 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1002208-39.2016.8.26.0014 Digital
Comarca de origem: São Paulo Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Apelante/Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada/Apelante: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Voto no 22.226
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS -
ICMS
-
Conexão
com
a
ação
cautelar
no
8000715-10.2013.8.26.0014

AIIM
3.078.415-3

Apreciação anterior de apelação no processo conexo
Prevenção em relação a demais recursos - Art. 105 do
Regimento Interno do TJSP Art. 930, parágrafo único, do
CPC - Redistribuição ao Órgão Julgador competente
Apelação não conhecida Redistribuição à 9a Câmara de
Direito Público.
Trata-se de Apelações interpostas pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO em face da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO,
impugnando a r. sentença de fls. 428 a 436, a qual julgou parcialmente
procedentes os Embargos à Execução.
A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou Execução Fiscal
em face da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, na qual se exigem
créditos tributários decorrentes de ICMS no valor de R$ 650.273,57 ao
tempo da propositura. A Executada COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
ofereceu Embargos à Execução, alegando a ocorrência de creditamento do
tributo, a ilegalidade e o caráter confiscatório da multa aplicada, a decadência
parcial do crédito tributário, bem como a inaplicabilidade da Lei Estadual no
13.918/2009 quanto aos juros de mora acima do índice SELIC (fls. 1 a 33).
A Embargada FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO ofereceu impugnação (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002208-39.2016.8.26.0014 -Voto no
3
225 a 254).
Foi produzida prova pericial (fls. 278 a 360).
As partes se manifestaram acerca do laudo (fls. 367 a 377; fls. 422 a
425).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual julgou parcialmente procedentes os
Embargos à Execução para reconhecer a decadência dos créditos referentes
aos fatos anteriores a 31/08/2002 (fls. 428 a 436). Opuseram-se Embargos de
Declaração (fls. 459 a 465), que foram posteriormente rejeitados (fls. 475 e
476).
Insatisfeita, a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO interpôs Apelação, na qual
pugna pela reforma da r. sentença sustentando a inocorrência da decadência
(fls. 441 a 452).
Igualmente, a Embargante COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
apelou da r. sentença, argumentando pela nulidade da sentença por
desconsiderar o laudo pericial e, no mérito, repisa os argumentos trazidos na
inicial (fls. 482 a 520).
Ambas as partes apresentaram contrarrazões (fls. 467 a 472; fls. 527 a
536).
A Embargante COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO se opôs à
realização de julgamento virtual (fl. 540).
É o relatório.
As Apelações não devem ser conhecidas, porquanto incompetente
esta 4a Câmara de Direito Público para seu processamento e julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002208-39.2016.8.26.0014 -Voto no
4
O Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de São Paulo prevê, em
seu art. 105, § 3o, que o Relator do primeiro recurso protocolado terá, por
prevenção, competência para os recursos subsequentes do mesmo processo ou
de processos conexos:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato
ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram do julgamento
anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo
distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga
§ 2o O Presidente da respectiva Seção poderá apreciar as
medidas de urgência, sempre que inviável a distribuição e
encaminhamento imediatos do processo ao desembargador
sorteado.
§ 3o O relator do primeiro recurso protocolado no tribunal
terá a competência preventa para os recursos subsequentes
no mesmo processo ou em processos conexos, enquanto
compuser ou auxiliar a Câmara ou o Grupo, segundo a
cadeira do tempo da distribuição.
Tal dispositivo reflete a norma do art. 930, parágrafo único, do Código
de Processo Civil vigente.
Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento
interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio
eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal
tornará
prevento
o
relator
para
eventual
recurso
subsequente interposto no mesmo processo ou em processo
conexo.
No presente caso, verifica-se a conexão deste feito com a ação cautelar
no 8000715-10.2013.8.26.0014, uma vez que igualmente trata de questões
atinentes ao Auto de Infração e Imposição de Multa no 3.078.415-3.
Ademais, vê-se que naquele processo foi interposto recurso de
Apelação, distribuído em 20/04/2016 à C. 9a Câmara de Direito Público, sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002208-39.2016.8.26.0014 -Voto no
5
relatoria do eminente Desembargador Dr. MOREIRA DE CARVALHO (fl. 765 -
Processo no 8000715-10.2013.8.26.0014).
Nesse sentido, cite-se a jurisprudência desta C. 4a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ICMS
PRÉVIO
AJUIZAMENTO
DE
MEDIDA
CAUTELAR

COMPETÊNCIA PREVENÇÃO Incidente executivo ajuizado
pela empresa-contribuinte no bojo da execução fiscal,
objetivando a desconstituição do auto de infração e imposição
de multa (AIIM no 3.069.301-9), que foi lavrado pela
autoridade tributária em seu desfavor
prévio ajuizamento
de medida cautelar (Processo no 053.99.428064-8) pela
mesma contribuinte, tendo por fim ser reconhecido seu
direito de promover em escrita fiscal descentralizada,
creditamento do ICMS recolhido mediante o regime de
substituição tributária, sempre que a base de cálculo fosse
superior ao valor da operação subsequente, cujo desacordo
com os critério mencionadas na r. sentença prolatada na
medida cautelar ensejaram o surgimento daquele mesmo
débito (AIIM no 3.069.301-9) - competência recursal
prevenção
precedente conhecimento da causa pela 13a
Câmara da Seção de Direito Público, ainda aos 15.03.2006, na
oportunidade
do
julgamento
da
apelação
(Processo
no
9132230-19.2001.8.26.0000), que fora interposto nos autos do
processo cautelar - inteligência do art. 930, parágrafo único,
do CPC/2015 cc. art. 105, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não conhecido.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1002014-39.2016.8.26.0014; Relator (a): PAULO BARCELLOS
GATTI; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais
Estaduais; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro:
05/03/2020)
Embargos à execução fiscal. Créditos de ICMS decorrentes
de regime de substituição tributária. Anterior propositura
de medida cautelar com vistas à oferta de seguro fiança
para garantia do débito. Conexão. Prevenção da E. 12a
Câmara
de
Direito
Público.
Recurso
não
conhecido.
Redistribuição determinada.
(TJSP; Apelação Cível 1000031-39.2015.8.26.0014; Relator
(a): LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data
do Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 18/03/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002208-39.2016.8.26.0014 -Voto no
6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios de omissão e
obscuridade.
Acolhimento.
Ação precedida de medida
cautelar, em cujos autos houve interposição de Agravo de
Instrumento conhecido e julgado (anteriormente) pela C. 8a
Câmara de Direito Público. Hipótese de prevenção.
Inteligência do art. 105 do RITJSP. Embargos do autor
acolhidos para anular o julgamento e determinar a
redistribuição dos autos à Câmara preventa.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1005465-07.2015.8.26.0047;
Relator
(a): FERREIRA
RODRIGUES; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
10/09/2018; Data de Registro: 19/10/2018)
No mesmo sentido aponta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
CREDITAMENTO
INDEVIDO DE ICMS
REGIME DE SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. CONEXÃO COM AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA
ANTERIORMENTE
Ajuizamento de ação cautelar para
garantia da execução fiscal do crédito decorrente do AIIM
objeto dos presentes autos. CONEXÃO DAS AÇÕES, JÁ
QUE DERIVADAS DO MESMO FATO OU RELAÇÃO
JURÍDICA
Existência de conexão entre as duas
demandas. Apreciação, por parte da 1a Câmara de Direito
Público, de apelação anterior na ação cautelar
Prevenção
estabelecida nos termos do artigo 105 do Regimento Interno
deste Tribunal. Recurso não conhecido, com determinação de
remessa dos autos à 1a Câmara de Direito Público, preventa.
(TJSP; Apelação Cível 1000718-50.2014.8.26.0014; Relator
(a): LEONEL COSTA; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das
Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 16/10/2019;
Data de Registro: 17/10/2019)
APELAÇÃO Embargos à execução fiscal Parcial acolhimento
Pretensão de reforma Desconstituição integral da CDA no
1.100.742.749, oriunda do AIIM no 3.153.762-5
Anterior
julgamento de agravo de instrumento tirado de ação
cautelar preparatória à presente execução fiscal pela
Colenda 3a Câmara de Direito Público
Prevenção

Inteligência do art. 105 do RITJSP Incompetência desta 6a
Câmara Precedentes Remessa determinada Recurso não
conhecido, com determinação.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1000845-76.2014.8.26.0696; Relator (a): MARIA OLÍVIA
ALVES; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Ouroeste - Vara Única; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data
de Registro: 13/12/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002208-39.2016.8.26.0014 -Voto no
7
COMPETÊNCIA RECURSAL
PREVENÇÃO
Embargos à
Execução Fiscal e Ação Cautelar que debatem o mesmo
AIIM no 3.126.499-2 - O Grupo ou Câmara que primeiro
conhecer de uma causa ou de qualquer incidente torna-se
prevento para o julgamento de todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados (art. 105, caput, RITJSP)

Precedentes da C. Turma Especial deste E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo - Reconhecida prevenção da C. 11a
Câmara de Direito Público - Competência declinada - Recurso
não conhecido.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
0000188-28.2013.8.26.0037;
Relator
(a): REBOUÇAS
DE
CARVALHO; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro: 26/09/2018)
Afirma-se, portanto, a competência daquele órgão julgador em razão da
prevenção, em detrimento da competência desta 4a Câmara de Direito Público.
Diante
do
exposto,
NEGA-SE CONHECIMENTO à
Apelação,
determinando-se sua redistribuição à 9a Câmara de Direito Público.
ANA LIARTE
Relatora